Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. CAGED. PROCEDIMENTO INÚTIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a parte requer a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com objetivo de verificar se a parte está ou não empregado.
2. Tal diligência só seria útil caso fosse possível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento ou holerite.
2.1. Só é cabível a penhora mensal sobre salário diretamente na folha de pagamento para pagamento de dívida alimentícia, nos termos do art. 833, §2o do CPC.
3. No caso dos autos a parte pretende a penhora de salário em folha para pagamento de dívida comum, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para tanto, tornando inútil a expedição de ofício ao CAGED, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de realização da diligência. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.